Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708799-30.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA SOUSA DA SILVA, SUIANY EMILY CANDIDA APELADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por VANESSA SOUSA DA SILVA E SUIANY EMILY CÂNDIDA, beneficiárias da justiça gratuita, cujo objetivo é a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, no montante de R$ 68,04. A ação de origem tratou de pedido de rescisão contratual, tendo sido fixados os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. A parte recorrente suscita que o valor arbitrado é insuficiente e desproporcional ao trabalho realizado, pleiteando a sua majoração com base no art. 85, § 8o, do CPC. Não obstante, é importante destacar que o presente recurso foi interposto exclusivamente em benefício do advogado, na medida em que busca aumentar a verba honorária. Embora a parte seja beneficiária da justiça gratuita, este benefício não se estende automaticamente ao advogado em situações em que a apelação visa única e exclusivamente a majoração de honorários, conforme entendimento consolidado. Assim, a isenção do preparo concedida à parte não pode ser aplicada ao recurso, pois este trata de questão de interesse próprio, não abrangida pelo benefício. Dessa forma, intime-se o advogado das apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator